Tribunal: TJMT
Processo: 0007594-49.2006.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007594-49.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (APELANTE), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CABIMENTO
– LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0007594-49.2006.8.11.0042 (Código 87346), originária da 10º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Paulo Witer Farias Paelo
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 12, da Lei n.º 9.437/1997, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa fixados em 1/10 [um décimo], do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Inconformado, através de sua Defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 63745584/63745590). Em suas razões, requer preliminarmente que seja declarada extinta a punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, e no mérito, seja reformada a r. sentença para que seja reduzido o
quantum
aplicado para exacerbar a pena-base, diante da circunstância judicial desfavorável.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 63745602).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar, devendo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade para o apelante, ficando prejudicada a análise do mérito (Id. 66239989), sintetizando o entendimento conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARMENTE, PLEITEIA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE E, NO MÉRITO, A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA JÁ TRANSCORRERAM MAIS DE 14 ANOS – ISSO PORQUE, O JUÍZO A QUO, EM 26.02.2020, DECLAROU NULAS A INTIMAÇÃO DO RÉU E A CERTIDÃO QUE CERTIFICOU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A DEFESA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. R.F.R”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

A Defesa requer seja declarada extinta a punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

A matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. ”

Assim sendo, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e considerando a pena concreta do crime em análise, verifica-se que a prescrição do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ocorreria com o decurso de 04 (quatro) anos, já que a reprimenda
in
concreto foi fixada, ao final, no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Consta nos autos que,
o crime em análise foi cometido em 24 de julho de 2006, sendo a denúncia recebida em 16 de agosto de 2006 (Id. 63744979). Ato contínuo, o
decisum
condenatório foi prolatado em 13 de fevereiro de 2007 (Id. 63745528),
entretanto não consta nos autos lavratura do termo de recebimento da sentença pelo escrivão, previsto no art. 389 do CPP, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. (...) 5. Recurso ordinário provido. (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011) ”.

No caso vertente, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade à sentença foi o ciente que o Ministério Público colocou, em 05 de março de 2007, devendo esta data ser considerada como efetiva. (Id. 63745530).

Observa-se que não houve a interposição de recurso do Órgão Ministerial sobre o lapso de tempo.

Outrossim,
verifica-se que na data dos fatos, o apelante possuía menos de 21 anos, conforme termo de qualificação (Id. 63740740), sendo o prazo prescricional reduzido pela metade, de acordo com o art. 115 do Código Penal, “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. ”

Portanto, constata-se que decorreu um prazo superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e o ciente do Ministério Público, assim, configura-se a prescrição punitiva do Estado.

Diante disso, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
acolho a preliminar
suscitada pela Defesa e
declaro extinta a punibilidade
relativa ao apelante
Paulo Witer Farias Paelo
, em face das sanções previstas no artigo
12 da Lei n.º 10.826/2003
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c os artigos 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal.

Ademais, julgo prejudicado a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020